Tribunal: TJBA
Processo: 8001092-16.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001092-16.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ANA ZILDA NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÃO PERMANENTE. NULIDADE. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. VÍCIO ORIGINÁRIO QUE IMPEDE A PRODUÇÃO DE EFEITOS TÍPICOS DO VÍNCULO REGULAR. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE GONGOGI em face de sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, o condenou ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de um terço a servidora contratada em caráter temporário (REDA) para a função de Psicóloga. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na
revelia
do ente municipal e na comprovação do vínculo funcional, considerando devidas as verbas pleiteadas. O Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública e a ausência de prova cabal da prestação dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a
validade do contrato administrativo temporário
celebrado entre as partes para o exercício de função de natureza permanente e, consequentemente, determinar se a servidora contratada sob um vínculo nulo faz jus ao recebimento de verbas de natureza estatutária, como
décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida de
caráter excepcional
e pressupõe a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso, a função de Psicóloga representa uma
necessidade permanente
da administração municipal, descaracterizando a excepcionalidade exigida e evidenciando o desvirtuamento do instituto para
burlar a regra do concurso público
(art. 37, II, da CF/88).

A constatação da burla à norma constitucional impõe o reconhecimento da
nulidade absoluta do contrato
celebrado. Um ato administrativo nulo não pode gerar os efeitos que seriam próprios de um ato válido. Dessa forma, a servidora cujo vínculo com a Administração é nulo
não adquire direito às verbas de natureza estatutária
, como 13º salário e férias, que pressupõem a regularidade da investidura no cargo ou emprego público.

Ainda que por fundamento diverso do arguido pelo Apelante, a sentença de primeiro grau merece reforma. O vício que macula a relação jurídica é
originário e insanável
(nulidade da contratação), o que impede, por si só, a procedência do pedido de pagamento de verbas inerentes a um vínculo regular, independentemente da discussão sobre a revelia ou o ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, o recurso é
CONHECIDO E PROVIDO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial. Em razão da sucumbência, invertem-se os ônus, condenando a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Teses de julgamento:
"1. A contratação temporária de profissional para o exercício de função de caráter permanente e ordinário da Administração Pública, como a de psicóloga, configura burla à exigência constitucional de concurso público (art. 37, II, da CF/88), implicando a nulidade absoluta do contrato." "2. O reconhecimento da nulidade do contrato administrativo de trabalho, por ofensa à regra do concurso público, afasta o direito do servidor ao recebimento de verbas de natureza estatutária ou celetista, tais como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, uma vez que o ato nulo não gera os efeitos que lhe seriam próprios."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II e IX; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 98, §3º, e 1.007, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação de jurisprudência específica no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001092-16.2018.8.05.0264, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI, e, como apelada, ANA ZILDA NASCIMENTO COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA, REFORMANDO INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA, JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, INVERTENDO-SE OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)